Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NO QUANTUM. CÁLCULO REALIZADO SEM O ABATIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS PONTOS UTILIZADOS NOS CONTRATOS. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Divergindo as partes acerca do valor correto do cumprimento de sentença e constando constrição via SISBAJUD de valor bloqueado, o recebimento do recurso no efeito suspensivo é medida de rigor.
2. No caso, constatado que os pontos utilizados pela agravada equivalem ao valor de R$ 16.412,42, sendo que tal valor não foi abatido do total da dívida, a quantia também deve ser corrigida, assim como os demais valores da dívida. O abatimento deve ser efetivado, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da agravada.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o abatimento dos valores relativos aos pontos utilizados pela agravada.